Tribunal: TJMT
Processo: 1012673-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012673-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO DOS SANTOS FACIOLI - CPF: 056.773.967-88 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1012673-22.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ALESSANDRO DOS SANTOS FACIOLI

Recorrido
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
PAGAMENTOS REALIZADOS.
FRAUDE NÃO DEMONSTRADA.
CONDUTA ILÍCITA
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A apresentação de documentos considerados unilaterais, mas acompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, são suficientes como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais, tornando
a
cobranç
a legítima e
des
caracterizando
a alegada
conduta ilícita.

2.
As faturas apresentadas pelo recorrido, embora unilaterais, demonstram que diversos pagamentos foram efetivamente realizados, o que retira a verossimi
lhança das alegações da parte reclamante, porquanto, nas hipóteses de fraude,
a experiência comum autoriza concluir que o terceiro fraudador não efetua pagamentos.

3.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ALESSANDRO DOS SANTOS FACIOLI

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença

proferida
no ID174515156
/PJe
2
.
Concluiu
que as
provas

colacionadas

nos
autos
são

suficientes
para a
comprovação
da
origem
do
débito

negativado
,
não

havendo

conduta

ilícita
. Em
razão
do
exercício
regular do
direito
pela
parte

reclamada
,
deferiu
o
pleito

contraposto
. Ao final,
julgou

improcedente o pleito da inicial e procedente o pedido

contraposto
no
importe
de R$2.862,35.

A
parte

reclama
nte

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174515157
/PJe
2
.
Sustentou
que
os

prints
de
telas

sistêmicas
e as
faturas

eletrônicas

não

têm
o
poder

probatório
para
comprovar

a

origem
do
débito

negativado
.
Sustentou
que
o

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

diversas faturas
d
o

cartão
de
crédito
, devidamente pagas
(ID174515151/
PJe
2
).

Embora
esses
documentos

possam
ser
considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso)
. N
o
presente

caso
,
verifico que o pagamento de faturas não é procedimento adotado em caso de fraude. Terceiros fraudadores, segundo a experiência comum autoriza concluir, não fraudam c
artões de crédito e efetuam o pagamento das faturas. Fraudam para não pagar. Tal circunstância
corrobora
a versão do recorrente quanto à

existência
da
relação

jurídica
.

Portanto
,
considerando
que
foi apresentada
prova
da
existência
da
relação

jurídica
,

conclui-se que
a
dívida

foi

efetivamente
contraída
pela
parte

reclamante
e
a
cobrança

é legítima, não configurando
conduta

ilícita
, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas

nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

nas

custas
e
honorários

advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023